Tribunal: STJ
Processo: 2214689-94.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882030 - SP (2025/0087491-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMPORIUM DAS MARCAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE SOUZA - SP052507
DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA - SP200121
AGRAVADO
: CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO OUTLET PREMIUM SAO
PAULO
AGRAVADO
: SENPAR
TERRAS
DE
SÃO
JOSÉ
EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LT.
AGRAVADO
: VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: c69f0b8e-3a1c-4776-a560-7f71e3093039

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882030 - SP (2025/0087491-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMPORIUM DAS MARCAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE SOUZA - SP052507
DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA - SP200121
AGRAVADO
: CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO OUTLET PREMIUM SAO
PAULO
AGRAVADO
: SENPAR
TERRAS
DE
SÃO
JOSÉ
EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LT.
AGRAVADO
: VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EMPORIUM DAS MARCAS
COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA. contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em virtude da ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória de recurso especial.
Nas presentes razões, a agravante alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 323 do Código de Processo Civil e 73 da Lei no 8.245
/1991.
Repisa as teses dos recursos interpostos anteriormente.
Ao final, requer o provimento do agravo interno.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 360/364).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA49899532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:41
Código de Controle do Documento: 144b0b65-0f81-492f-9672-c5c2de2c9b5f

Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento do
EREsp no 1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
ausência de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na Súmula no
182/STJ e no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas
seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
Documento eletrônico VDA49899532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:41
Código de Controle do Documento: 144b0b65-0f81-492f-9672-c5c2de2c9b5f

decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter
'capítulos
independentes'
e
'capítulos
dependentes'.
Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
"
Primeira Turma desta colenda Corte.
(EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, DJe
– grifou-se)
17/11/2021

Na hipótese dos autos, o julgado atacado está ancorado em argumento
único não impugnado pela recorrente, qual seja, a ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão denegatória de recurso especial.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.918.614/SP,
15/8/2022
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
; AgInt no
15/12/2021
AREsp 2.092.094/GO, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
, e AgInt no AREsp 2.079.519/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
23/8/2022
Turma, DJe
.
31/8/2022
Assim, não há como examinar o mérito do recurso se sequer foi
ultrapassado o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:41
Código de Controle do Documento: 144b0b65-0f81-492f-9672-c5c2de2c9b5f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.030 / SP
Número Registro: 2025/0087491-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051876620228260309 00051893620228260309 00076614420218260309 10024981320148260309
22146899420248260000
51876620228260309
5187662022826030900051893620228260309
51893620228260309 76614420218260309
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPORIUM DAS MARCAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO DE SOUZA - SP052507
DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA - SP200121
AGRAVADO
: CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO OUTLET PREMIUM SAO
PAULO
AGRAVADO
: SENPAR TERRAS DE SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LT.
AGRAVADO
: VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPORIUM DAS MARCAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO DE SOUZA - SP052507
DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA - SP200121
Documento eletrônico VDA50755325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: 3a1837ee-cbc5-487d-b2a8-83f81e54c5bc

AGRAVADO
: CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO OUTLET PREMIUM SAO
PAULO
AGRAVADO
: SENPAR TERRAS DE SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LT.
AGRAVADO
: VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: 3a1837ee-cbc5-487d-b2a8-83f81e54c5bc